Tribunal: TJMT
Processo: 0000722-59.2013.8.11.0046
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESPÓLIO DE GERCINDO RODRIGUES DE SOUZA, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MARIA APARECIDA MAGNA DE SOUZA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESPÓLIO DE GERCINDO RODRIGUES DE SOUZA, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MARIA APARECIDA MAGNA DE SOUZA

Número do Protocolo: 119856/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA PRODUZIR PROVAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO CONSTATAÇÃO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE – ARTIGO 355, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONDENAÇÃO DO INFRATOR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS – NECESSIDADE – OBSERVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRIDO – MEDIDA IMPERIOSA – RECURSO DO ESPÓLIO NÃO PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚLICO PROVIDO.
Não se caracteriza o cerceamento de defesa, nos casos em que o Magistrado Singular julga a lide de maneira antecipada, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, e se constata a existência de arcabouço probatório suficiente para que o referido forme sua convicção.
Em consonância aos precedentes exarados pelos Tribunais Pátrios, a indenização pelos danos ambientais deve ser fixada sempre que constatada a responsabilidade civil do agente que pratica o ilício ambiental.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESPÓLIO DE GERCINDO RODRIGUES DE SOUZA, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MARIA APARECIDA MAGNA DE SOUZA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESPÓLIO DE GERCINDO RODRIGUES DE SOUZA, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MARIA APARECIDA MAGNA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Espólio de Gercindo Rodrigues de Souza representado por Maria Aparecida Magna de Souza, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Órgão Ministerial, deu parcial provimento aos pedidos veiculados na inicial, apenas para reconhecer a necessidade do Requerido (segundo Apelante), em reparar a área degradada correspondente a 20,6167 há (vinte hectares sessenta e um ares sessenta e sete centiares), situada na fazenda rochedo, no Município de Comodoro.
O Ministério Público, em seu recurso, afirma que os pedidos veiculados na exordial deveriam ser totalmente providos, eis que, a parte excluída da Sentença é no sentido de condenar o ora Recorrido no pagamento de indenização por danos ambientais.
Destarte, aponta que a justificativa elencada pelo Magistrado Singular, de que os danos não ensejariam qualquer reparação a título de dano moral, pois não estaria demonstrado o prejuízo da coletividade, não se coaduna com a realidade.
Assim, requer a reforma do ato sentencial neste ponto, apenas para que o referido seja condenado, também, no pagamento de indenização.
No apelo do Espólio há apenas a alegação de que o Juízo a quo exarou sua Sentença sem oportunizar as partes em produzir provas, mesmo que este ponto tenha sido levantado na contestação.
Defende, então, que haveria de se anular o ato proferido, pois não levou ignorou a manifestação realizada, bem como, as provas que eventualmente seriam colacionadas e produzidas, o que poderia alterar a conclusão alcançada.
Apenas o parquet apresenta contrarrazões a Apelação, às fls. 269/276, e o decurso do prazo do segundo Apelante foi certificado à fl. 262.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 283/286, emite seu parecer, no sentido de que o recurso do Ministério Público deve ser provido, e o recurso da outra parte deve ser rejeitado.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Espólio de Gercindo Rodrigues de Souza representado por Maria Aparecida Magna de Souza, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Órgão Ministerial, deu parcial provimento aos pedidos veiculados na inicial, apenas para reconhecer a necessidade do Requerido (segundo Apelante), em reparar a área degradada correspondente a 20,6167 há (vinte hectares sessenta e um ares sessenta e sete centiares), situada na fazenda rochedo, no Município de Comodoro.
De acordo com o que foi registrado no relatório, ambas as partes interpuseram recursos de Apelação, cujos interesses são dissonantes. O Órgão Ministerial visa apenas a reforma da Sentença, a fim de que o ora Recorrido seja condenado no pagamento de indenização pelo dano ambiental cometido, e o Espólio visa a anulação do ato sentencial, em face do cerceamento de defesa, em tese, cometido.
Pois bem. Inicio a prestação jurisdicional a observar o que foi aduzido pelo Espólio de Gercindo Rodrigues de Souza, eis que, na hipótese de se constatar esta prática, o outro recurso restara prejudicado.
É imperioso registrar, também, que embora o cerceamento de defesa seja uma preliminar, de forma excepcional será analisada como questão de mérito, pois é o único fundamento utilizado pelo ora Recorrente.
Dessa maneira, adota-se esta medida em prol de uma melhor visualização dos recursos, e a fim de obstar confusões.
Em essência, o cerceamento visa combater violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois, como disposto alhures, nos presentes autos, em tese, o Magistrado Singular teria ignorado o pedido de produção de provas.
Ao compulsar o feito, entretanto, não se constata qualquer violação aos princípios mencionados, tampouco, ocorrência do cerceamento de defesa.
O Julgador a quo consignou na Sentença o seguinte: “(...) Procedo ao julgamento antecipado da lide, por serem desnecessárias novas provas para o desate da causa, com supedâneo no art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. (...)”.
Como registrado pelo Magistrado Singular, seria desnecessário produzir outras provas, ou observar outros documentos que poderiam ser eventualmente juntados, e isto se dá pelo fato de que todo o arcabouço probatório apontava para a conclusão de que o dano ambiental ocorreu, e a necessidade do reparo.
Averígua-se das provas colacionadas que esta afirmação não parte de premissas unilaterais, já que foi firmado TAC entre as partes, em que o ora Recorrente assentiu, ou seja, reconheceu a existência de degradação do meio ambiente na área indicada.
A partir desta constatação, é certo que as provas eventualmente produzidas pelo Recorrido não teriam o escopo de descaracterizar o reconhecimento realizado no TAC, pois seria contraditório colacionar documentos com o intuito de descaracterizar sua própria narrativa.
Dessa maneira, é certo que o cerceamento de defesa não ocorreu, eis que, ainda que fosse realizada perícia na área degradada, seria forçoso concluir que seu resultado seria dissonante do que já foi juntado, pois, reforça-se, o próprio Recorrente admitiu a ocorrência do dano ambiental.
Neste sentido, veja-se o que é regulado por este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRADA – MULTA – ADEQUAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – COMPATIBILIDADE COM A LESÃO – DESPROVIMENTO.
Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.
(...) A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. (...) (N.U 0001232-80.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/8/2020, Publicado no DJE 21/8/2020).

Diante destas considerações, é certo que o Magistrado Singular agiu com acerto ao julgar antecipadamente o feito, em razão do arcabouço probatório colacionado pelo Ministério Público, inclusive pela constatação de que um destes atesta o reconhecimento do ora Recorrente com o dano ambiental cometido.
No que tange o recurso do Ministério Público, é certo que este deve ser provido.
Registrou-se alhures, de forma sintética, que não há dúvidas com relação ao dano ambiental, pois, primeiramente, constata-se que foi lavrado TAC entre o Ministério Público e o ora Recorrido, oportunidade em que este reconheceu a ocorrência do dano ambiental.
Além deste fato, há outro elemento relevante para esta questão, qual seja, a responsabilidade civil pelo dano ambiental praticado é objetiva, ou seja, independe de comprovação, só é necessário apontar o dano e o nexo de causalidade.
Veja-se o seguinte precedente, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
(...) 2.1. É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal. (...) (AgInt no AREsp 1624918/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/9/2020, DJe 1/10/2020).

No caso dos autos, resta devidamente comprovado, diante da gama de documentos colacionados, a responsabilidade do ora Recorrido, pois, além de ser demonstrado o dano ambiental, que é o desmatamento de Área de Preservação Permanente – APP, equivalente a 20,6167 há, resta comprovado a relação do referido com o ocorrido, ante as manifestações, e registros realizados pelo Ministério Público durante o inquerido civil público, principal documento que instrui este feito.
Destarte, em face de todos estes elementos, é certo que é obrigação do Recorrido reparar o dano ambiental, como já elencado no ato sentencial, bem como proceder ao pagamento de indenização em razão destes mesmos danos causados.
Confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – PROPRIEDADE INVADIDA E DIVIDIDA POR LOTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – MULTA FIXADA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE LIMINAR – NÃO APRESENTAÇÃO DO PRAD – ASTRIENTES MANTIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – AFASTADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva, logo é dever do proprietário, ou que detentor da sua posse, promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes.
A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade. (...) (N.U 0001204-15.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/7/2020, Publicado no DJE 15/7/2020).

Nesta toada, a condenação do Recorrido no pagamento de indenização em razão dos danos ambientais praticados é certo, logo, estipulo que o pagamento por parte do referido deve se dar no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em face de que já teria procedido ao desmatamento de 10 ha (dez hectares) e após mais 10 há, o que aparenta uma prática recorrente.
Certo, portanto, que além de a quantia ter caráter disciplinar, também possui o condão pedagógico.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Espólio de Gercindo Rodrigues de Souza, e DOU PROVIMENTO ao recurso manejado pelo Ministério Público, a fim de condenar o Recorrido no pagamento de indenização pelos danos ambientais praticados, estes que fixo em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVERAM DO ESPÓLIO DE GERCINDO RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MARIA APARECIDA MAGNA DE SOUZA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR